Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724954-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DA COSTA BATISTA AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Considerando o requerimento do recorrente de cancelamento da distribuição da presente ação, conforme petição de id. 61010531, e que não há óbice ao seu acolhimento, defiro o pedido de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub